Tribunal: TJBA
Processo: 8000078-76.2026.8.05.0244
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-19
Data de publicação: 2026-06-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000078-76.2026.8.05.0244 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: EDIMAR DE JESUS SILVA Advogado(s): BRUNA NATIVIDADE DA SILVA APELADO: BMG SEGURADORA S.A Advogado(s):RAFAEL RAMOS ABRAHAO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO AUTÔNOMA DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. NÃO COMPROVAÇÃO DE PRETENSÃO RESISTIDA. ENVIO DE E-MAIL A CANAL NÃO OFICIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RECEBIMENTO OU RECUSA. INAPLICABILIDADE DO ART. 321 DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, com fundamento nos arts. 320 e 485, I, do Código de Processo Civil, em ação autônoma de exibição de documentos ajuizada em face de instituição financeira. A Apelante sustenta ter realizado tentativa extrajudicial mediante envio de e-mail ao Apelado, alegando configuração do interesse de agir, cerceamento de defesa e necessidade de oportunização de emenda à inicial. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em: (i) saber se houve comprovação idônea de pretensão resistida apta a caracterizar o interesse processual em ação autônoma de exibição de documentos bancários; e (ii) saber se a ausência de intimação para emenda da inicial configura violação ao princípio da não surpresa ou cerceamento de defesa. III. Razões de decidir 3. Conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 648, a ação de exibição de documentos bancários exige a demonstração cumulativa da relação jurídica entre as partes, da formulação de prévio pedido administrativo não atendido em prazo razoável e do pagamento do custo do serviço, quando cabível. 4. O envio de e-mail a endereço eletrônico não identificado como canal oficial de atendimento ao consumidor, desacompanhado de comprovação de recebimento, protocolo, resposta ou qualquer elemento que demonstre ciência da instituição financeira, não constitui prova idônea de tentativa administrativa válida nem de resistência injustificada ao fornecimento dos documentos. 5. A demonstração da pretensão resistida deve ser anterior ao ajuizamento da demanda, por integrar o próprio interesse processual, razão pela qual eventual emenda à inicial não teria aptidão para suprir retroativamente requisito inexistente no momento da propositura da ação. 6. Inexistindo comprovação de requerimento administrativo válido e de recusa injustificada da instituição financeira, correta a sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito por ausência de interesse processual. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “1. A configuração do interesse de agir em ação autônoma de exibição de documentos bancários exige demonstração idônea de prévio requerimento administrativo e da resistência injustificada da instituição financeira. 2. O envio de e-mail a canal não oficial da instituição financeira, sem comprovação de recebimento ou resposta, não caracteriza pretensão resistida. 3. A ausência de comprovação de requisito processual preexistente ao ajuizamento da demanda afasta a incidência do art. 321 do CPC”. __________ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6º, 10, 85, § 11, 320, 321, 485, I, 931 e 937, I; CDC, art. 6º, III. Jurisprudência relevante citada: STJ - REsp: 1349453 MS 2012/0218955-5, Relator.: Ministro Luis Felipe Salomão, Data de Julgamento: 10/12/2014 Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8000078-76.2026.8.05.0244, em que figura como Apelante Edimar de Jesus Silva e Apelado BMG Seguradora S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator